Tribunal: TJDFT
Processo: 0746186-73.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0746186-73.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: MARIA HELENA MASSUMI KOMURO TANIKAWA, MARGARIDA YURIE KOMURO, OSVALDO HIDEMI KOMURO, LAURO KENJI KOMURO, ALICE SATSUKI KOMURO SHIBUYA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA DECISÃO MARIA HELENA MASSUMI KOMURO TANIKAWA e outros interpuseram agravo de instrumento da r. decisão (id. 72937237, autos originários) proferida na liquidação provisória por arbitramento de sentença coletiva (acp no 94.008514-1) proposta contra o BANCO DO BRASIL S.A., in verbis: “Não obstante a decisão proferida no ID 70588307 acerca do Tema 1075, revendo melhor a matéria, no julgamento de RE 1.101.937, está afetada a seguinte questão: "Constitucionalidade do art. 16 da Lei 7.347/1985, segundo o qual a sentença na ação civil pública fará coisa julgada 'erga omnes', nos limites da competência territorial do órgão prolator." O julgamento desse Tema é essencial para que se defina quem foi beneficiado pelo título executivo que se pretende liquidar, e não se sabe qual o critério que o STF adotará, caso entenda pela constitucionalidade do dispositivo legal acima referido, para definir quais são as pessoas abrangidas pelos âmbito da competência territorial do órgão prolator da sentença. Mesmo que o critério venha ser o domicílio, e a parte autora porventura tenha domicílio no Distrito Federal atualmente, é possível que se tenha que verificar esse fato na data do ajuizamento da ação coletiva, e não na data do ajuizamento da liquidação. Há o risco, também, de que o critério a ser adotado para verificar a abrangência da coisa julgada seja outro. Então, não se justifica tramitar o processo, se não se sabe ainda se a parte autora está abrangida pelo título executivo. Assim com amparo no art. 1.037, inc. II, do CPC, SUSPENDO O CURSO DESTE FEITO, contudo deixo de fixar prazo para a suspensão, uma vez que o dispositivo legal que regulava a matéria (art. 1.037, § 5o) foi revogado pela Lei no 13.256/2016. Faculto a qualquer das partes noticiar a este Juízo eventual decisão em sentido contrário, proferida nos autos do referido Recurso Extraordinário. I.” Sustentam os agravantes-autores a probabilidade do direito “i) por restar inequívoco o fato de não discutir no presente feito a aplicação do art. 16 da Lei no 7.347/85; ii) eventual provimento do RE no 1.101.937/SP não terá repercussão na liquidação em curso, notadamente em virtude da dissemelhança entre a matéria discutida no apelo extraordinário e a controvérsia travada na origem; e iii) o efeito erga omnes atribuído ao acórdão liquidando não advém apenas do art. 16 da Lei no 7.347/85, mas principalmente dos arts. 93, II, e 103, III, do CDC” (id. 74942650, pág. 7). Asseveram que também há perigo na demora, pois a r. decisão agravada “determinou a suspensão da liquidação, sujeitando os agravantes quase septuagenários, a aguardar indefinidamente a suspensão do processo que visa efetivar direito violado há mais de 30 (trinta) anos, nos idos do ano de 1990” (id. 74942650, pág. 7). Pedem a antecipação da tutela recursal para se determinar o imediato prosseguimento da liquidação provisória de sentença coletiva e, ao final, o provimento do recurso para reformar a r. decisão e confirmar a medida. É o relatório. Decido. Sobre o procedimento de distinção objeto do presente recurso, disciplina o art. 1.037 do CPC, in verbis: “Art. 1.037. Selecionados os recursos, o relator, no tribunal superior, constatando a presença do pressuposto do caput do art. 1.036 , proferirá decisão de afetação, na qual: I - identificará com precisão a questão a ser submetida a julgamento; II - determinará a suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão e tramitem no território nacional; III - poderá requisitar aos presidentes ou aos vice-presidentes dos tribunais de justiça ou dos tribunais regionais federais a remessa de um recurso representativo da controvérsia. § 1o Se, após receber os recursos selecionados pelo presidente ou pelo vice-presidente de tribunal de justiça ou de tribunal regional federal, não se proceder à afetação, o relator, no tribunal superior, comunicará o fato ao presidente ou ao vice-presidente que os houver enviado, para que seja revogada a decisão de suspensão referida no art. 1.036, § 1o . §2o (Revogado pela Lei no 13.256, de 2016) § 3o Havendo mais de uma afetação, será prevento o relator que primeiro tiver proferido a decisão a que se refere o inciso I do caput . § 4o Os recursos afetados deverão ser julgados no prazo de 1 (um) ano e terão preferência sobre os demais feitos, ressalvados os que envolvam réu preso e os pedidos de habeas corpus . § 5o (Revogado pela Lei no 13.256, de 2016) § 6o Ocorrendo a hipótese do § 5o, é permitido a outro relator do respectivo tribunal superior afetar 2 (dois) ou mais recursos representativos da controvérsia na forma do art. 1.036 . § 7o Quando os recursos requisitados na forma do inciso III do caput contiverem outras questões além daquela que é objeto da afetação, caberá ao tribunal decidir esta em primeiro lugar e depois as demais, em acórdão específico para cada processo. § 8o As partes deverão ser intimadas da decisão de suspensão de seu processo, a ser proferida pelo respectivo juiz ou relator quando informado da decisão a que se refere o inciso II do caput . § 9o Demonstrando distinção entre a questão a ser decidida no processo e aquela a ser julgada no recurso especial ou extraordinário afetado, a parte poderá requerer o prosseguimento do seu processo. § 10. O requerimento a que se refere o § 9o será dirigido: I - ao juiz, se o processo sobrestado estiver em primeiro grau; II - ao relator, se o processo sobrestado estiver no tribunal de origem; III - ao relator do acórdão recorrido, se for sobrestado recurso especial ou recurso extraordinário no tribunal de origem; IV - ao relator, no tribunal superior, de recurso especial ou de recurso extraordinário cujo processamento houver sido sobrestado. § 11. A outra parte deverá ser ouvida sobre o requerimento a que se refere o § 9o, no prazo de 5 (cinco) dias. § 12. Reconhecida a distinção no caso: I - dos incisos I, II e IV do § 10, o próprio juiz ou relator dará prosseguimento ao processo; II - do inciso III do § 10, o relator comunicará a decisão ao presidente ou ao vice-presidente que houver determinado o sobrestamento, para que o recurso especial ou o recurso extraordinário seja encaminhado ao respectivo tribunal superior, na forma do art. 1.030, parágrafo único . § 13. Da decisão que resolver o requerimento a que se refere o § 9o caberá: I - agravo de instrumento, se o processo estiver em primeiro grau; II - agravo interno, se a decisão for de relator.” Diante das normas legais acima destacadas, evidencia-se que, tratando-se de sobrestamento de processo determinado por Juiz, no Primeiro Grau, cabe à parte demonstrar a distinção entre a controvérsia dos autos e aquela versada no julgamento extraordinário afetado perante o i. Juízo a quo e, somente depois do seu pronunciamento sobre a matéria é que, se o caso, a parte poderá interpor agravo de instrumento da respectiva decisão. Desse modo, o presente agravo de instrumento, no qual os agravantes-autores pretendem o distinguishing para prosseguir com o processo sobrestado no Primeiro Grau não obedeceu ao rito legal, sendo, portanto, inadmissível. Isso não conheço do agravo de instrumento, art. 932, inc. III, do CPC. Intimem-se. Oficie-se. Brasília - DF, 22 de outubro de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora